Tribunal: TCU
Processo: 045.174/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 435/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.174/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Alvim Veiga Marangao (XXX.862.457-XX); Breno Jose de Paula Toledo (XXX.830.266-XX); Dailon dos Santos Moreira (XXX.344.165-XX); Daniele Fernandes de Sena (XXX.775.431-XX); Ewerton Marcondes Pinheiro (XXX.102.806-XX); Fernando de Souza Soares Junior (XXX.380.671-XX); Gabriel Cardial Alves (XXX.391.971-XX); Matheus Bernardina Silva da Silveira (XXX.448.827-XX); Matias Mesquita Junior da Silva (XXX.295.541-XX); William Bispo de Oliveira (XXX.651.381-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.